Tribunal: TJDFT
Processo: 0037040-88.2016.8.07.0000
Órgão julgador: TARCISIO DE MORAES SOUZA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2020-06-17

Ementa:
DESPACHO Diante do conteúdo do ofício de id 15946744, aguarde-se a comunicação de decisão definitiva pelo Juízo Fazendário. Após, façam-se os autos conclusos. Publique-se e intimem-se. Brasília, 09 de junho de 2020. TARCÍSIO DE MORAES SOUZA Juiz de Direito Substituto